Tribunal: TJMT
Processo: 1008965-93.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008965-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVERTON ESCOLASTICO DE SA - CPF: 366.699.138-69 (AGRAVANTE), ANNE DE FATIMA PEDROSA DE ARAUJO - CPF: 013.487.891-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo em
E
xecução
P
enal interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que determinou a regressão cautelar do regime prisional do agravante, do semiaberto para o fechado, diante de descumprimento das condições impostas à monitoração eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a desativação da tornozeleira eletrônica e o descumprimento de obrigações inerentes ao regime semiaberto configuram falta grave apta a justificar a regressão cautelar de regime e
,
(
ii
) se a ausência de audiência de justificação prévia enseja nulidade da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Constatado que o apenado desligou a tornozeleira eletrônica sem apresentar justificativa plausível, ausentou-se da comarca sem autorização judicial e deixou de se apresentar à entidade vinculada ao cumprimento de sua pena.

4. As condutas descritas constituem falta grave nos termos dos arts. 50, V, e 146-C,
parágrafo único
, I, da LEP, autorizando a regressão de regime nos moldes do art. 118, I, da mesma lei.

5. A ausência de audiência de justificação prévia não compromete a validade do ato, desde que garantida a posterior oitiva, conforme entendimento do STJ.

6. A decisão foi devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos dos autos, com preservação do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo em execução penal desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A desativação injustificada de equipamento de monitoração eletrônica e o descumprimento das condições do regime semiaberto caracterizam falta grave e autorizam regressão cautelar de regime.

2. A ausência de audiência de justificação prévia não enseja nulidade da decisão regressiva, desde que assegurada a possibilidade de contraditório em momento posterior."

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 50, V; 118, I e § 1º; 146-C, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 878.204/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN 25/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1008965-93.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EVERTON ESCOLASTICO DE SA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Agravo em Execução Penal interposto por
EVERTON ESCOLÁSTICO DE SÁ
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo (
SEEU

2000876-74.2021.8.11.0042
),
que determinou a regressão
cautelar
do regime
prisional do apenado do semiaberto para o fechado, sob o fundamento de descumprimento das condições impostas ao benefício
(ID
276489857
).

O agravante sustenta: 1) a
usência de
a
nálise
a
dequada da
j
ustificativa
; 2) d
esproporcionalidade da
r
egressão de
r
egime
e
,
3) a
usência de
c
ontraditório e
a
mpla
d
efesa
.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer o regime semiaberto, com eventual aplicação de medidas alternativas

(ID

276489856
).

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão
recorrida
(ID

276489861
).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal (ID

276489859
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer apontando para o
des
provimento do recurso, da lavra do Ilustre Procurador de Justiça, Exmo Sr Dr
José Norberto de Medeiros Júnior
(ID 280550390
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consta dos autos que o agrava
nte
cumpre pena de
8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, atualmente em
regime fechado
, pela prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico
,
referente
a ação penal n.
1002476-
41.2020.8.11.0024
, que tramitou
perante a
Comarca de Chapada dos Guimarães
/MT.

A decisão agravada
que regrediu cautelarmente o regime prisional do semiaberto para o fechado
foi proferida nos seguintes termos:

“
I

Trata-se de guia de execução penal em que figura como recuperando EVERTON

ESCOLÁSTICO DE SÁ, qualificado, que se encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto

com o uso de monitoramento eletrônico.

Contudo, aportou aos autos informação de
desativação do monitoramento eletrônico

utilizado pelo recuperando
– sequência 214.

II

De início, cumpre informar que
o Juízo promoveu a interrupção do cumprimento de

pena a partir de 05 de janeiro de 2025, data da desativação do monitoramento eletrônico.

Imperioso decretar a
regressão cautelar
.

Isto porque, de acordo como o art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de

liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,

quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
.

De tal modo, considerando que o(a) recuperando(a) vem frustrando cumprimento

da pena, qual seja, o descompromisso com a monitoração eletrônica que lhe foi imposta, impõe-se a

regressão para o regime fechado de forma cautelar em razão do descumprimento das condições fixadas, o

que enseja falta grave e permite a regressão de regime.

(...)

Por fim, insta salientar que desnecessária é a prévia oitiva do recuperando para a

presente regressão, a qual se faz neste momento somente em caráter cautelar
.

Diante do exposto, com espeque no art. 118, §1º da Lei 7.210, de 11 de
Julho
de1984 (Lei de Execução penal), determina-se a regressão cautelar do regime prisional do recuperando

EVERTON ESCOLÁSTICO DE SÁ, qualificado, para que passe ele a cumprir a pena em regime fechado.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO, perfazendo o seu imediato registro no Banco

Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, conforme determinação

expressa no art. 7º, §1º da Resolução Nº 251 de 04 de setembro de 2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Recolhido o recuperando, proceda-se à sua imediata apresentação a este juízo das

execuções, nos moldes do que preconiza o art. 118, §2º da LEP, para
designação de audiência de

justificação
(...)”
(ID
276489857
).

Pois bem.

Dos autos extrai-se que o apenado, após progredir ao regime semiaberto com monitoração eletrônica, teve o equipamento desligado em
05/01/2025
, sem adotar providência eficaz para regularizar a situação.

Como mencionado pelo nobre
R
epresentante Ministerial, nas contrarrazões
, “
desde que

progrediu para o regime semiaberto (07/12/2023)
”
,
também “
não compareceu nenhuma vez perante a

Fundação Nova Chance
”
,
conforme expressamente determinado, tendo inclusive
“
se ausentado da comarca sem autorização judicial
” (ID
276489861
).

Quanto ao desligamento da tornozeleira, a justificativa apresentada, por escrito, consistente na suposta “
falha na bateria
”,
não veio acompanhada de qualquer comprovação objetiva, como histórico de contatos com a Central de Monitoramento.

Ao contrário, consta nos autos informação oficial de que a central tentou, sem sucesso, contatá-lo em duas oportunidades.

A conduta configura falta grave, nos termos dos arts. 50, V, e 146-C,
parágrafo único, inciso
I, ambos da LEP, apta a ensejar a regressão do regime de cumprimento da pena, conforme dispõe o art. 118, I, da mesma norma legal.

Ressalte-se que
a ausência de prática de novo delito não impede, por si só, a regressão, bastando a violação das condições impostas ao regime.

No que se refere à alegada ausência de audiência de justificação prévia, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“(
...)
a
ausência de prévia oitiva não configura nulidade, pois a audiência de justificação posterior assegura o contraditório e a ampla defesa
(...)”
(
AgRg no HC 878204 / PR
, Relatora Ministra Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJEN
25/02/2025
).

No caso, a decisão que determinou a regressão
cautelar
está amparada em elementos concretos e suficientes, e a defesa teve plena oportunidade de manifestação nos autos, inclusive por meio do presente recurso, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025